Tribunal: TJSP
Processo: 0004322-80.2007.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal - Crédito Tributário - Prescrição intercorrente - Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) - Primeiro momento em que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis - Termo a quo da prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático quando findo o prazo de suspensão do feito - Entendimento consolidado pelo

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal - Crédito Tributário - Prescrição intercorrente - Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) - Primeiro momento em que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis - Termo a quo da prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático quando findo o prazo de suspensão do feito - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1340553/RS, representativo da controvérsia - Art. 40 da Lei 6.830/80, súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 569) - Desídia da Municipalidade, que não promoveu regular andamento ao feito - Decisão mantida - Recurso NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004322-80.2007.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU, é apelado LUIS GUSTAVO ONOFRE
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004322-80.2007.8.26.0111 -Voto no
2
VOTO No 19598/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0004322-80.2007.8.26.0111
APELANTE: Município de Cajuru
APELADO: Luis Gustavo Onofre Machado
APELAÇÃO - Execução fiscal - Crédito Tributário -
Prescrição intercorrente - Termo inicial do prazo de
suspensão do processo (1 ano) - Primeiro momento em que
a Fazenda Pública teve ciência da não localização do
devedor e/ou de bens penhoráveis - Termo a quo da
prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático
quando findo o prazo de suspensão do feito - Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no
1340553/RS, representativo da controvérsia - Art. 40 da Lei
6.830/80, súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a
569) - Desídia da Municipalidade, que não promoveu
regular andamento ao feito - Decisão mantida - Recurso
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cajuru contra a sentença de fls. 53/57, que extinguiu a
execução fiscal ajuizada contra Luis Gustavo Onofre Machado, em razão da
prescrição intercorrente.
Inconformada, a Municipalidade alega, em síntese, a
inocorrência da prescrição.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o Município de Cajuru
ajuizou execução fiscal em 03/01/2008, objetivando a cobrança de ISS dos
exercícios de 2002 a 2004. A Municipalidade teve ciência da não realização
da citação em 08/10/2010. Após, novas tentativas foram realizadas, sem
sucesso, até que sobreveio a sentença extintiva do feito em 19/10/2020.
De rigor o desprovimento do recurso.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou
recentemente, na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004322-80.2007.8.26.0111 -Voto no
3
observância obrigatória pelos Tribunais (art. 927, III do CPC) , as seguintes
teses:
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei
n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência
da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o
prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
E ainda, no REsp no 1340553, representativo da
controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL
CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio
válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa
recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da
Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito
o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo
por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal
intercorrente"
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são
os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de
suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei
o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao
Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o
seu início. No primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de
justiça
e
intimada
a
Fazenda
Pública,
inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir
petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004322-80.2007.8.26.0111 -Voto no
4
por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem
pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos
não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a
suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o
Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente
feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa
para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado
ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para
inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da
Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido
antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da
citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira
tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido
na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer
dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de
bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou
não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1
(um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§
2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de
ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
Logo, considerando-se que os autos permaneceram
paralisados por período superior a 6 (seis) anos ininterruptos desde a data
da ciência da não realização da citação (08/10/2010), inexistindo, na
hipótese, cabal demonstração de óbice à prescrição ou demonstração de
prejuízo ao exequente, de rigor a extinção da ação, como decidido na r.
sentença.
Não se olvide que a prescrição pode ser decretada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004322-80.2007.8.26.0111 -Voto no
5
ofício pelo juiz, sem a necessidade de prévia oitiva das partes, em virtude da
oportunidade da exequente invocar, nas razões de apelação, possíveis
óbices à extinção:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO PODER
PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA.
CAUSAS
DE
SUSPENSÃO
E
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS
PELO TRIBUNAL A QUO EM APELAÇÃO. NULIDADE SUPRIDA.
PRECEDENTE.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o
reconhecimento da prescrição intercorrente depende da prévia
oitiva da Fazenda Pública.
2. Apesar da ausência de oitiva, se o Fisco teve oportunidade
de argüir a existência de possíveis causas interruptivas e
suspensivas do prazo prescricional, nas razões da Apelação,
não deve ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em
atenção aos princípios da celeridade processual e da
instrumentalidade das formas. Precedente do STJ, nos termos
do art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980. 3. Agravo Regimental não
provido.
(STJ, AgRg no RE no 1.157.760/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, J. em 23/02/2010, DJe em 04/03/2010). (g. n.).
Acrescente-se que a prescrição intercorrente se traduz
numa penalidade à desídia da exequente, garantindo ao contribuinte a
razoável duração do processo, para que não sofra indefinidamente os
efeitos de ter seu nome inscrito em dívida ativa.
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator